Tribunal: TJSP
Processo: 2278041-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278041-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ELIANE
MARIA DE CARVALHO SONODA, é agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278041-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2278041-02.2019.8.26.0000
Agravante: Eliane Maria de carvalho Sonoda
Agravado: Município de Osasco
Comarca: Osasco
Voto no 14035
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
MULTA DIÁRIA. Incabível. Obrigação cumprida sem
prova de qualquer prejuízo à parte autora. Fixação de multa
que viria em desapreço ao erário público, sem, no entanto,
servir
à
garantia
de
efetividade
do
provimento
jurisdicional. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 145/146, que, em cumprimento de sentença, afastou a incidência
da multa cominatória, no valor de R$ 10.000,00, anteriormente aplicada
em desfavor do Município de Osasco.

Em suas razões recursais a exequente alega, em
síntese, que a obrigação de fornecimento de fármacos só foi cumprida
mais de três meses depois da determinação judicial, não tendo o
agravado apresentado justificativa pelo atraso.

Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Trata-se de execução de multa fixada em face do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278041-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Município de Osasco, ante o atraso no cumprimento da decisão judicial
que lhe impunha o fornecimento de medicamentos e insumos à
agravante, portadora de osteoartrite generalizada.
Entendeu o magistrado a quo pelo afastamento da
multa cominatória anteriormente aplicada, em vista de o objetivo
primário desta ter sido alcançado, qual seja, o fornecimento dos
medicamentos.
Não sem razão.
É certo que a imposição de astreintes à Fazenda revela-
se como o meio mais eficaz para estimular a realização da obrigação
imposta judicialmente. Trata-se de mecanismo legítimo à garantia da
efetividade do provimento jurisdicional, não sendo vedada por qualquer
dispositivo legal, desde que aplicada proporcional e razoavelmente.
A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO
JUDICIAL
DETERMINANDO
A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE
COMINAÇÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
EFETIVIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278041-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte de que, nos termos
do art. 461 do CPC, é cabível a cominação de multa
contra a Fazenda Pública por descumprimento de
obrigação de fazer, como no presente caso, em que
aplicada em razão da inobservância da determinação
judicial de apresentação de documentos.
2. Agravo Regimental do ESTADO DE MINAS GERAIS
desprovido.” (AgRg no AREsp 199.039/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014)
Neste sentido, também restou decidido em acórdãos
de minha relatoria (v. Agravo de Instrumento no
2091576-55.2014.8.26.0000,
e
Apelação
no
0029457-
98.2012.8.26.0344).
Há, todavia, que se levar em consideração que a
concessão não pode se dar senão sob o estrito cumprimento da
legalidade. Nesse sentido, recai sobre o ente público o dever de
compatibilizar tanto suas obrigações judicialmente impostas quanto os
procedimentos legais que, dentro do regime de transparência e
imparcialidade, permitem-lhe executá-las sob o crivo dos princípios
administrativos.
E, no caso, conquanto não se possa dizer que de forma
exemplar, o Município de Osasco efetivamente cumpriu à determinação
legal sem que haja notícia de qualquer dano à agravante.
Circunstância em que, ainda que tenha a Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278041-02.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Municipal sucumbido na ação, impõe-se considerar que o erário
público, bem como toda a estrutura de serviços públicos por ele
sustentados, requer especial proteção, da qual não pode se esquivar
também a atuação judiciária.
Via de consequência, considerando que executar a
multa nestas circunstâncias viria não em estímulo à realização do
quanto obrigado, o que demonstra já ter sido feito, mas tão somente em
desapreço ao erário público; era mesmo o caso de se denegar a
execução da multa diária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
RELATOR